Tribunal: STF
Processo: AI 712892
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE
   RENDA. OPERAÇÕES DE COBERTURA HEDGE E SWAP. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.